Tribunal: TJSP
Processo: 1104009-31.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro material. Ocorrência. Proveito econômico. Impossibilidade de mensuração. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 2o do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro material. Ocorrência. Proveito econômico. Impossibilidade de mensuração. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1104009-31.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e WINDSOR INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado ALEX TADEU RIBEIRO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104009-31.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 16387
2
Embargos de Declaração no 1104009-31.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível do Foro Central)
Embargantes: Windsor Investimentos Imobiliários Ltda e outro
Embargado: Alex Tadeu Ribeiro Borges
Voto no 16.387
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Erro material. Ocorrência. Proveito econômico.
Impossibilidade
de
mensuração.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais que devem ser arbitrados na forma do artigo 85, §
2o do Código de Processo Civil
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
deu provimento à apelação interposta pelos embargantes. Inconformados,
apontam a existência de erro material com relação à distribuição dos ônus da
sucumbência. Alegam que os honorários advocatícios não podem ter por base
o valor da condenação. Aduzem que se aplica à hipótese os §§ 1o e 2o do
artigo do CPC, ante a inexistência de condenação pecuniária. Argumentam
que o embargado se sagrou vencedor somente para que as embargantes se
abstivessem da cobrança das taxas de condomínio. Postulam o acolhimento
dos embargos.
Despacho às fls. 04.
Manifestação do embargado (fl. 07/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104009-31.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 16387
3
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente reconhece-se o erro material contido no
v. aresto. Com efeito, com o provimento do apelo interposto pelas
embargantes, restou subsistente apenas a determinação para eximir o
embargado do pagamento das despesas condominiais até a imissão na posse.
Dessa forma, o embargado foi vencido na maior parte dos
pedidos e deve suportar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que não é possível mensurar o proveito
econômico obtido.
Observo que o artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil dispõe que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% e
20% sobre o valor atualizado da causa, atendidas as seguintes diretrizes: (I) o
grau de zelo do profissional, (II) o lugar de prestação do serviço, (III) a
natureza e importância da causa, e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.
Os honorários devem ser fixados de maneira a se evitar a
desvalorização do advogado, assim como a da própria profissão, e em
respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e aos valores sociais
do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104009-31.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 16387
4
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e
proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba
honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho
do advogado, e não locupletamento ilícito” (AgRg no REsp no 1114508/PR,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, dj. 25.08.2009).
Portanto, considerando-se tais parâmetros mostra-se
adequado o percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, ora fixado,
e não como constou na decisão.
Assim, conheço do recurso para dar-lhe provimento, com
efeitos modificativos, exclusivamente, para corrigir erro material, passando a
constar na decisão: “Vencido na maior parte, suporta o apelado as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre
valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil”.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para
sanar o erro material, nos termos supramencionados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR